Tribunal: TJMT
Processo: 1023558-64.2024.8.11.0000
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMAS RECURSAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023558-64.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), ADMIR BEIRA FAVERO - CPF: 467.260.479-91 (IMPETRANTE), TERCEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SANDRA MACHADO TERRES - CPF: 962.981.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOISA TERRES SANTI - CPF: 043.876.921-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ROBERTO DA SILVA LIRA - CPF: 713.499.602-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 3ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMAS RECURSAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Ausência justificada sessão 22/10/2025: DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE; DRA. JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI. Composição de julgamento: VOTO DR. WALTER P. DE SOUZA (RELATOR):Ordem denegada. VOTO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (1º VOGAL): Acompanha o relator. VOTO DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (2º VOGAL): Acompanha o relator. VOTO DRA. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO (3º VOGAL): Acompanha o relator. VOTO DR EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR (4º VOGAL): Acompanha o relator. VOTO DR. EDSON DIAS REIS (5º VOGAL): Acompanha o relator. VOTO DR. GLEIDSON DE O. GRISOSTE BARBOSA (6º VOGAL): Acompanha o relator. VOTO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (7º VOGAL): Acompanha o relator. VOTO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (8º VOGAL): Acompanha o relator. POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM.

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO MANDAMUS, NA ORIGEM. PRELIMINAR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ENTENDIMENTO SUPERADO NO JULGAMENTO DO CCN nº 1000879-21.2024.8.11.9005. PERDA DE OBJETO. MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA NO MANDAMUS RECONHECENDO A INVIABILIDADE DA MEDIDA (
ENTENDIMENTO DA MAIORIA DAS TURMAS RECURSAIS REUNIDAS. MS Nº 1001208-33.2024.8.11.9005
). ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. CABIMENTO, EM TESE, DA AÇÃO MANDAMENTAL. COMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS REUNIDAS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática na origem (
id. 283048868 – MS nº 1023558-64.2024.8.11.0000 – Gab. 2 da 1ª TR
), que rejeitou da medida, segundo entendimento da maioria das Turmas Recursais Reunidas (
não cabimento de mandado de segurança em desfavor de decisão de Turmas Recursais Reunidas - MS nº 1001208-33.2024.8.11.9005
).

- PRELIMINAR.

Tendo em vista que o Mandado de Segurança foi inicialmente distribuído à relatoria em Turma Isolada (
RI nº 1002328- 59.2023.8.11.0045 – 3ª Turma Recursal
), em razão da competência das Turmas Recursais Reunidas (
excluídos os membros que participaram do julgamento recorrido
), indispensável a correção de distribuição. Precedente. (
TJMT – TRR - CCN nº 1000879-21.2024.8.11.9005 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 17/2/2025
).

Resulta, portanto, perda de objeto no conflito de competência suscitado (
id. 260878682
).

- MÉRITO.

- da situação fática.

Ancorado na decisão proferida, por maioria, nas Turmas Recursais Reunidas, no Recurso de Agravo Interno/Regimental no Mandado de Segurança nº 1001208-33.2024.8.11.9005, que concluiu pela ausência de previsão legal no Regimento Interno respectivo (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), para não conhecer de Mandado de Segurança em desfavor de decisão Colegiada das Turmas (
Isoladas/Reunidas
), este Relator, por decisão Monocrática, não conheceu do presente Mandamus (
id. 283048868
).

- do cabimento em relação à decisão Colegiada.

As Turmas Recursais Reunidas, no julgamento do Recurso de Agravo Interno nº 1001208-33.2024.8.11.9005 (
aparentemente sem objeto, em razão do julgamento no Tema 11/TJMT
), teve oportunidade de rejeitar – por maioria – a possibilidade da utilização do Mandado de Segurança em desfavor de decisão Colegiada, em razão da incompetência das Turmas Reunidas, ante a inexistência de previsão no respectivo Regimento Interno.

Por alguma razão, não há naqueles autos o voto condutor da relatoria, restando a conclusão de julgamento na certidão de id. 281536388, com o único voto divergente por escrito (
id. 281807860
).

Naquela oportunidade, registrei sobre o tema:

- no primeiro grau.

. Juizado Especial Comum Cível (
Lei 9.099/95 – art. 41
)

Os despachos/decisões interlocutórias são, em regra, irrecorríveis.

“ENUNCIADO 15/FONAJE: Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”

. Juizado Especial da Fazenda Pública (
Lei 12.153/09
).

Aqui, somente as decisões interlocutórias que deferem, ou indeferem, medidas de urgência, podem ser atacadas via Agravo de Instrumento (
princípio da unirrecorribilidade - arts. 3º, 4º e 5º, todos da Lei n. 12.153/09
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 23/1ª TR-TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO EXCLUSIVAMENTE NAS CAUSAS DA LEI 12.153/09-JEFAZ (DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE OU INDEFERE MEDIDA DE URGÊNCIA), SENDO VEDADO NO ÂMBITO DA LEI Nº 9.099/95
(ENUNCIADO N.º 15/FONAJE E ART. 79 DO RITR-TJMT - RESOLUÇÃO TJMT/OE N.º 016/23/TJMT).”

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO CONTRA DECISÃO SEM CARÁTER CAUTELAR - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NÃO CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
1- Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente é cabível a interposição de agravo de instrumento das decisões interlocutórias que deferem ou indeferem medidas cautelares ou antecipatórias no curso do processo, com o fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação, nos expressos termos dos artigos 3º e 4º da Lei nº 12.153/09, combinados com o artigo 1.015, inciso I, do CPC
. 2- Portanto, manifestamente incabível o presente recurso, por ausência de previsão legal. 3- Recurso não conhecido.”
(TJMT – 1ª TR – RAgI nº 1008083-05.2023.8.11.0000 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 27/11/2023 - DJE 30/11/2023). Grifei.

“EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE IRRECORRIBILIDADE RELATIVA OU MITIGADA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SOMENTE CONTRA DECISÕES QUE TRATE DE PROVIDÊNCIAS CAUTELARES E ANTECIPATÓRIAS NO CURSO DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º DA LEI 12.153/09. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Nos Juizados Especiais vigora, por opção legal, a irrecorribilidade de decisões monocráticas, afora os casos expressamente previstos na legislação de regência.
2. No específico caso dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, regidos pela Lei nº. 12.153/2009, admite-se, nos termos do artigo 3º da Lei mencionada, recurso de agravo de instrumento contra decisões que analisem providências cautelares e antecipatórias no curso do processo;
não sendo este o caso, deve incidir o artigo 4º do mesmo diploma legal, que assim determina: “Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença”. 3. Não preenchimento de um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal (cabimento). Não conhecimento do recurso.”
(TJPR - 4ª TR - AI: 0000273-55.2022.8.16.9000 – Rel. Tiago Gagliano Pinto Alberto – j. 14/02/2022 – Dje 14/02/2022). Grifei.

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.
AUSÊNCIA DE DECISÃO ANTECIPATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO
. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS – 3ª TRFP – RAgI nº 71010252013 – relª. Juíza Lílian Cristiane Siman – j. 4/11/2021). Grifei.

- da existência de recurso possível.

Ocorre que, nos termos do art. 36 do COJE/MT-Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso, há previsão recursal a suprir a ausência de recurso próprio, quando dos
“despachos”
de primeiro grau que:
- importarem na inversão tumultuária dos atos e fórmulas legais do processo; - na hipótese de paralisação injustificada dos feitos; e, - na dilatação abusiva de prazos.

Nesse sentido:

“...

Art. 36.
Dos despachos dos Juízes que importarem na inversão tumultuária dos atos e fórmulas legais do processo, ou na hipótese de paralisação injustificada dos feitos, ou ainda na dilatação abusiva de prazos, poderão as partes interessadas ou o representante do Ministério Público requerer que se proceda à correição parcial nos próprios autos
, sem prejuízo do andamento do feito se, para o caso, não houver recurso.
§ 1.º A correição será formulada ao Corregedor-Geral da Justiça
, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ciência do ato ou despacho que lhe deu causa, obedecido ao seguinte procedimento: I - a petição deverá ser devidamente instruída com os documentos 25 e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido; I - não se tomará conhecimento de pedido insuficientemente instruído; III - o Magistrado prestará informações no prazo de 10 (dez) dias; nos casos urgentes, estando o pedido devidamente instruído, poderão ser dispensadas as informações do Juiz. § 2.º O Corregedor-Geral poderá deferir a medida acautelatória do interesse da parte ou da exata administração da Justiça, se relevantes os fundamentos do pedido e houver probabilidade de prejuízo em caso de retardamento, podendo ordenar a suspensão do feito. § 3.º O pedido será ainda rejeitado de plano se intempestivo, inepta a petição, se do ato impugnado houver recurso ou, se por outro motivo, for manifestamente incabível a correição parcial. ...”
(COJE - Código de Organização Judiciária - Lei n.º 4.964/85)

Súmula 61/STJ
: “A correição parcial é admissível apenas contra decisões não sujeitas a recurso legal, proferidas com abuso e capazes de tumultuar o andamento processual, não devendo ser utilizada como substituto de recurso”.

Evidentemente que a expressão “
Dos despachos
” contida no referido artigo 36/COJE/MT, não tem limitação àqueles de mero expediente, ou seja, alcançando todo pronunciamento judicial que não constitua sentença e não esteja abarcado pelo recurso de agravo de instrumento (
na hipótese possível
), e ainda, se enquadre nos requisitos da “correição parcial”.

- da aplicação no sistema, em primeiro grau.

Da conclusão já registrada, tem-se que, havendo previsão recursal no COJEMT (
correição parcial
)
– e não declarada a sua inviabilidade em relação ao sistema dos Juizados Especiais -
, possível a sua aplicação em primeiro grau.

- do Mandado de Segurança.

Reconhecida a possibilidade recursal (
correição parcial
), o manejo do Mandado de Segurança contra ato de juiz de primeiro grau no sistema dos Juizados Especiais, estará reservado – exclusivamente - para correção de atos que constituam
“violação a direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data”
(
5º, LXIX da CF c.c. art. 1º, da Lei nº 12.016/09
), bem como, nas decisões teratológicas (
“é a decisão monstruosa, que afronta gravemente a lei, que não se coaduna com as regras mais básicas do ordenamento jurídico” – STJ/ REsp nº 1983429
).

Inviável, portanto, a sua utilização como instrumento recursal secundário (
sucedâneo de recurso – art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009
), no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Nesse sentido

“...

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; ...”
(CF).

“...

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

...

Art. 5º - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

(...)

II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; ...”
(Lei nº 12.016/2009 – Lei do Mandado de Segurança)
.

“
Súmula nº 267/STF
: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado
. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
(STF – TP - RE 576847 – REPERCUSSÃO GERAL - rel. Ministro EROS GRAU – j. 20/5/2009 - DJe 7/8/2009). Grifei.

“EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário.
Juizados especiais. Decisão interlocutória. Mandado de segurança. Não cabimento do mandamus.
Precedentes. 1
. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 576 .847/BA, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 6/8/09, firmou entendimento no sentido de não ser cabível mandado de segurança contra decisões interlocutórias exaradas em processos da competência dos juizados especiais.
2. Agravo regimental não provido.”
(STF – 1ª T – RE nº 650293/PB – rel. Ministro DIAS TOFFOLI – j. 17/4/2012 – DJe 21/5/2012). Grifei.

“EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IRRESIGNAÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO DEDUZIDA EM RECURSO PRÓPRIO, SE PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA 267 DO STF. LIMINAR REVOGADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não cabimento do mandado de segurança como mero sucedâneo recursal. Decisão interlocutória que deve ser atacada por recurso próprio. 2. Aplica-se ao caso concreto o Verbete da Súmula 267 do STF: "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.
3. Liminar revogada. Ordem denegada.”
(TJMT – 1ª TR – MS nº 1000997-65.2022.8.11.9005 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 04/12/2023 - DJE 11/12/2023). Grifei.

“Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANEJO INAPROPRIADO DO WRIT. HIPÓTESE DE CABIMENTO EXCEPCIONAL QUE SE RESTRINGE ÀS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS, QUANDO DEMONSTRADA ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARÁTER RESIDUAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 5º, II, DA LEI 12.016/2009
. DECISÃO ATACADA QUE DESAFIA RECURSO INOMINADO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADA. INDEFERIDA A INICIAL DO WRIT, POR NÃO SER CASO DE REMÉDIO HERÓICO.”
(TJRS – 1ª TR – MSC nº 50005345720238219000 – relª. Juíza Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini – j. 24/01/2023).

Grifei.

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ESPECIFICOU O AGRAVO INTERNO COMO RECURSO ESPECÍFICO
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. CLARO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material. 2. Alegação de impossibilidade de impugnar decisão interlocutória por meio de agravo de instrumento, requerendo assim o provimento dos embargos para que seja recebido o mandado de segurança. 3. Enfrentamento pela decisão embargada das questões necessárias ao deslinde da controvérsia, estando clara na ratio decidendi os elementos conducentes ao indeferimento da petição inicial.
4. Como salientado na decisão que indeferiu a inicial, a via do writ of mandamus é excepcional. Os atos tachados de coatores consistem em (i) extinção do processo por contumácia; e (ii) - extinção do segundo processo em face do não recolhimento das custas do primeiro processo. 5. As hipóteses vertentes, traduzidas nos atos decisórios do juízo a quo não se traduzem em teratologia, ilegalidade ou abusividade. A excepcionalidade do manejo do mandado de segurança (art. 5º, LXIX, Constituição Federal) resguarda situações pontuais, nas quais a presente não se enquadra. A intelecção há de ser comedida, para não transformar o writ em sucedâneo recursal, o que discreparia de sua missão constitucional de proteger direito líquido e certo ante ao ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade coatora
. 4. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.”
(TJMT – TRU – RI nº 1000088-91.2020.8.11.9005 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 5/11/2020 - DJE 11/12/2020). Grifei.

“Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXCEPCIONALIDADE PERMITIDA APENAS NOS CASOS EM QUE HOUVER TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU ILEGALIDADE. ATO JUDICIAL FULCRADO NA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO MICRO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. LEGALIDADE DA DECISÃO. REQUISITOS AUTORIZADORES DO MANDAMUS NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
Para não ferir as regras específicas que norteiam o Juizado Especial Cível e observar a aplicação do princípio da celeridade processual, tem-se admitido a impetração de mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida nos feitos da Lei n . 9.099/95 apenas em casos de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder capazes de causar à parte dano irreparável ou de difícil reparação
. Diante da interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória, seu não recebimento não revela ilegalidade, abusividade ou teratologia no decisum, não sendo cabível a utilização do mandado de segurança.”
(TJSC – 5ª TR – MS nº 4000118-83.2018.8.24.9005/Joinville – relª. Juíza Viviane Isabel Daniel Speck de Souza – j. 13/3/2019). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO.
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DO MANDAMUS POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 267 DO SFT. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA DA MATÉRIA DECIDADA NA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DECISÃO FLAGRANTEMENTE ILEGAL OU TERATOLÓGICA
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. (Súmula 267 STF). O mandado de segurança é via inadequada para rediscutir os fatos decididos na ação principal, que pode ser feito por meio de recurso previsto em lei. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses de evidente ilegalidade ou teratologia. Agravo interno improvido.”
(TJMT – TRU – MS n º 1018862-53.2022.8.11.0000 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 3/10/2023 – DJe 4/10/2023). Grifei.

A conclusão altera entendimento anterior desta Reclatoria.

- no segundo grau.

Das decisões Isoladas dos Relatores e dos Presidentes de Turmas, caberá o Agravo Interno/Regimental, nos termos dos
art’s. 15, III e IX
c.c.
80, ambos do RITRTJMT (
Resolução n.º 016/23/TJMT-OE
)
c.c.
art. 134-A do RITJMT.

De outro lado, nas decisões Colegiadas (
Turmas Isoladas e Reunidas
), caberá o Mandado de Segurança, se for o caso, e nas mesmas condições já fixadas quando do enfrentamento do tema no primeiro grau, tendo em vista que, embora atue como órgão revisor nos Juizados Especiais, as Turmas Recursais Reunidas compõem o primeiro grau de jurisdição.

Apesar da omissão legislativa (
RITR-TJMT - Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), a questão da competência das Turmas Recursais Reunidas para o julgamento de Mandado de Segurança nesses casos, é pacificada, inclusive no Supremo Tribunal Federal, revelando ser, no Colegiado Recursal Amplo, o foro adequado à revisão/controle de seus julgados Colegiados.

A possibilidade do Recurso Extraordinário (
Súmula 640/STF
), vinculada a matéria de cunho constitucional, não serve a afastar a possibilidade, em tese, do manejo do Mandado de Segurança na forma aqui sustentada.

“Súmula 640/STF: É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal.”

Admitida a impossibilidade do MS nas decisões Colegiadas, estar-se-ia criando verdadeiro impedimento de acesso à Justiça, com a exclusão imotivada, da possibilidade recursal ordinária.

Nesse sentido:

“Súmula 376/STJ: Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.”

“Enunciado 62/FONAJE: Cabe exclusivamente às Turmas Recursais conhecer e julgar o mandado de segurança e o habeas corpus impetrados em face de atos judiciais oriundos dos Juizados Especiais.”

"Ementa:
Competência. Turma Recursal dos Juizados Especiais. Mandado de Segurança contra seus próprios atos e decisões. Aplicação analógica do art. 21, VI, da LOMAN. A competência originária par conhecer de mandado de segurança contra coação imputada a Turma Recursal dos Juizados Especiais é dela mesma e não do supremo Tribunal Federal.
”
(STF – TP - MS nº 24.691-0/MG - rel. Ministro Marco Aurélio – rel. p/ Acórdão. Ministro Sepúlveda Pertence - j. 4/12/2003). Grifei.

"Ementa: COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DE TURMA RECURSAL.
O julgamento do mandado de segurança contra ato de turma recursal cabe à própria turma, não havendo campo para atuação quer de tribunal de justiça, quer do Superior Tribunal de Justiça. Precedente
: Questão de Ordem no Mandado de Segurança nº 24.691/MG, Plenário, 4 de dezembro de 2003, relator Ministro Sepúlveda Pertence. ...
(STF – 1ª T - AI 666.523 AgR/BA – rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI – rel. p/ Acórdão. Ministro MARCO AURÉLIO – j. 26/10/2010 – DJe 234 2/12/2010 – pub. 3/12/2010 – v. 02444-02 – p. 00415). Grifei
.

“E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA –
IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES OU DE ATOS EMANADOS, QUER DE TURMAS RECURSAIS VINCULADAS AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, QUER DE MAGISTRADOS QUE NELAS ATUAM – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECONHECIMENTO, EM TAL HIPÓTESE, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PRECEDENTES
– RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
(STF – 2ª T - AG.REG. EM MS nº 32.627/RJ – REL. Ministro CELSO DE MELLO – j. 5/8/2014). Grifei.

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRETENDIDA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. RISCO DO PERECIMENTO DO DIRIETO. AJUSTE DE VOTO. Em razão da taxatividade da competência deste Supremo Tribunal Federal em sede de mandado de segurança (alínea “d” do inciso I do art. 102), é da própria Turma Recursal a competência para julgar ações mandamentais impetradas contra seus atos. Precedentes
. ...”
(STF – ED no MS nº 25.087-9/SP – rel. Ministro CARLOS BRITTO – j. 21/9/2006). Grifei.

“Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. REMÉDIO IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA POR TURMA RECURSAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IMPOSSIBILIDADE. O REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO É EXPRESSO AO AFASTAR A COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO/PRIVADOS PARA PROCESSAR E JULGAR OS MANDADOS DE SEGURANÇA IMPETRADOS EM FACE DE DECISÕES PROFERIDAS PELOS JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS OU DE SUAS TURMAS RECURSAIS, NOS TERMOS DO SEU ART. 6º-E, I, A. SÚMULA Nº 291 DO TJRJ. APLICAÇÃO DO CPC.
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A TURMA RECURSAL COMPETENTE.
”
(TJRJ – 4ª CDPb – MS nº 0040729-63.2023.8.19.0000 -rel. Desembargador ANDRÉ LUÍS MANÇANO MARQUES – j. 1/2/2024). Grifei.

“Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO ORIUNDA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS. SÚMULA 376, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO: CONTROLE DE COMPETÊNCIA DO JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VIOLAÇÃO DO ART. 127, § 3º, DA LC N.º 17/97. SEGURANÇA DENEGADA. I - Não cabe Mandado de Segurança para o Tribunal de Justiça para combater decisões de turma recursal de juizado especial a título de sucedâneo recursal. II - Somente é admitida a impetração de Mandado de Segurança perante o Tribunal de Justiça para o controle da competência dos Juizados Especiais.
III - A competência para processar e julgar o Mandado de Segurança contra ato de Juizado Especial é da Turma Recursal, conforme inteligência do art. 127, § 3.º, da Lei Complementar n.º 17/97 e da Súmula n.º 376, do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
IV - Segurança DENEGADA.”
(TJAM – CReunidas – MS nº 4001729-39.2022.8.04.0000 – relª. Desembargadora Nélia Caminha Jorge – j. 29/11/2022). Grifei.

“Ementa: ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO DO JUIZADO CÍVEL E DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL. SUMULA 376 STJ. PRECEDENTES STF.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. “Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial” - Sumula 376 do STJ. As Turmas Recursais possuem competência exclusiva para apreciar os recursos das decisões prolatadas pelos Juizados Especiais. Portanto, incabível a impetração de mandado de segurança contra acórdão exarado pela 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis desta capital, pois a ele não foi dada a competência de revisão dos julgados dos Juizados Especiais. In casu, o Agravante não apresentou elementos capazes de motivar a reconsideração do decisum ou justificar sua reforma. Inteligência do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno interposto no Mandado de Segurança de nº 8008228-12.2020 .8.05.0000, em que figura como Agravante- Dermeval Oliveira Reis e como Agravada 5ª Turma Recursal Cível de Salvador. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.”
(TJBA – 2ª CC – MS nº 8008228-12.2020.8.05.0000 – relª. Desembargadora LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS – DJe 4/2/2021). Grifei.

“DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado pela TIM CELULAR S/A, devidamente representado por advogado por habilitado nos autos, com esteio no art. 5º, LXIX, da CF/88, contra suposto ato ilegal e abusivo perpetrado pela juíza relatora da Turma Recursal Permanente, Dra. Tânia Batistelo que decidiu o não recebimento do Recurso Inominado interposto determinando a deserção e do senhor João Pedro Barbosa Miranda, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Postulou a concessão da segurança pleiteada, determinando o processamento do recurso inominado. É o relatório. DECIDO: O cerne do mandamus é o inconformismo do impetrante contra ato da Juíza Relatora da Turma Recursal Permanente, Dra. Tânia Batistelo, que não recebeu o recurso inominada interposto em razão da deserção do mesmo. Ressalto, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que 'o julgamento do mandado de segurança contra ato de turma recursal cabe à própria turma, não havendo campo para atuação quer de tribunal, quer do Superior Tribunal de Justiça' (AgRg no AI n. 666.523, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Relator p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, publicado no DJe ema1 3 .12.2010). Confira-se também AgRg no RMS 36.864/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2.5.2012. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada no sentido de que os mandados de segurança impetrados contra acórdãos de Turmas Recursais devem ser submetidos à própria Turma Recursal e não ao Tribunal de Justiça, conforme os precedentes a seguir colacionados, inclusive através da sumula 376: ¿Compete à Turma Recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial¿. Nesse sentido: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO DO JUIZADO ESPECIAL QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. 1. O writ impetrado contra ato das Turmas dos Juizados Especiais somente submete-se à cognição do Tribunal de Justiça local quando a controvérsia é a própria competência desse segmento de Justiça. 2. In casu, trata-se de writ contra decisão da Turma Recursal que não conheceu da Apelação interposta por intempestividade. 3. É cediço na jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça que: "O Tribunal de Justiça não pode rever, em mandado de segurança, o que foi decidido pelo Juizado Especial. Recurso ordinário não provido."(RMS 9500/RO, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, a 2 TERCEIRA TURMA, julgado em 23.10.2000, DJ 27.11 .2000 p. 154
);"Inexiste lei atribuindo ao Tribunal de Justiça competência para julgar mandado de segurança contra ato da Turma Recursal do Juizado Especial Cível."(RMS 10357/RJ, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 20 .05.1999, DJ 01.07.1999 p . 178);"Não tem o Tribunal de Justiça competência para rever as decisões desses juizados, ainda que pela via do mandado de segurança." (RMS 9065/SP, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.04 .1998, DJ 22.06.1998 p. 71).
4. Conflito de competência conhecido para declarar competente a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Salvador/BA. (CC 39.950/BA, Rel . Ministro CASTRO FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2007, DJe 06/03/2008). Ementa: AGRAVO INTERNO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU MANDADO DE SEGURANÇA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. A COMPETÊNCIA PARA JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL É DA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Agravo Regimental, Acórdão nº 91621, publ. 06 .10.10, Rel. Desa. Marneide Trindade P. Mirabet) Ementa: Mandado de segurança. Ato judicial. Competência. Juizado especial. Turma recursal. 01. Preliminar.
A competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado em face dea3 ato atribuído ao Juiz de Direito do Juizado Especial e das Turmas Recursais do Juizado Especial, o qual constitui, para os feitos da sua competência, a última instância ordinária, considerando o disposto na Lei 9099/95, a sede e a categoria da autoridade coatora, afastada, portanto, a competência do Tribunal de Justiça
. 02. Preliminar de incompetência acolhida por unanimidade, determinando-se, por maioria, a remessa do Mandado de Segurança às Turmas Recursais do Juizado Especial para processá-lo e julgá-lo......(Mandado de Segurança, Acórdão nº 59.485, publ. em 05/12/2005, Rel. Des. Geraldo de Moraes Correa Lima). Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. A competência para processamento e julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato oriundo do Juizado Especial é da respectiva Turma Recursal, não tendo competência para tanto o Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e desta Corte. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Mandado de Segurança Nº 70030214852, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Isabel Dias Almeida, Julgado em 21/05/2009). Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MAGISTRADO DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato praticado Por Juiz de Direito P Presidente de Juizado Especial dea4 Pequenas Causas Cíveis. 2. O Tribunal de Justiça do Estado não é competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra decisão oriunda de Juizado Especial Cível. 3 . Mandado de segurança a que se nega seguimento em face de incompetência absoluta do órgão provocado. (Mandado de Segurança Nº 70027729086, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Luiz Reis de Azambuja, Julgado em 18/12/2008). Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO LANÇADA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA. O Tribunal de Justiça não tem competência para apreciar mandado de segurança contra decisão do Juizado Especial Cível, mas as respectivas Turmas Recursais. Precedentes desta Corte e do STJ. Aplicação do art. 8º da Lei 1.533/51. INDEFERIMENTO DA INICIAL. (Mandado de Segurança Nº 70026775569, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 08/10/2008). Dessa forma, impositiva a remessa do presente writ à respectiva Colenda Turma Recursal Cível deste Estado, pois a fixação da competência quanto ao órgão jurisdicional que deverá apreciar e julgar a matéria objeto do presente mandado de segurança, é questão de ordem pública, passível de ser examinada e declinada de ofício, em razão de se tratar de competência absoluta. Posto isto, nadaa5 resta senão reconhecer, de ofício, a incompetência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente mandado de segurança, razão pela qual não o conheço. Remetam-se os autos, com urgência, às Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Pará. À Secretaria para providências. P.R. I. Belém, 16 de agosto de 2016. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora.”
(TJPA – CCReunidas – MS nº 0009328-31.2016.8.14.0000 – relª Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN – j. 16/8/2016). Grifei.

“Ementa: EXAME DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA POR TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, QUE DESCUMPRIU A DECISÃO PROFERIDA PELA SEÇÃO CÍVEL DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA PROCESSAR E JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONTRA DECISÃO DA TURMA RECURSAL.
Compete às Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Paraná o processamento e julgamento de Mandados de Segurança impetrados como substitutivos de recurso contra as decisões proferidas pelos Juizados Especiais de todas as Comarcas e Foros do Paraná, bem como contra ato dos juízes integrantes das próprias Turmas
.”
(TJPR - 10ª CCível – MS nº 0041769-06.2019.8.16 .0000/Maringá - rel.: Desembargador Coimbra de Moura - j. 23.10.2019). Grifei.

“Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração contra ato judicial emanado da 5ª Turma
- Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, que em Embargos de Declaração, aplicou a aplicação que trata o § 3º, do artigo 1026, do Código de Processo Civil, correspondente a 10% sobre o valor da causa - Competência para conhecimento e processamento do presente writ , no entanto, que é da própria Turma prolatora do acórdão hostilizado - De acordo com o disposto no artigo 47, inciso V, do Provimento CSM nº 2.203/14, ao Presidente do Colégio Recursal incumbe "despachar, até a distribuição, agravo, mandado de segurança e habeas corpus impetrado contra ato do Colégio, de Juiz do Colégio ou de Juiz dos Juizados Informais ou Especiais Cíveis e Criminais da jurisdição para o qual foi criado".
Nesse sentido: "Competência Turma Recursal dos Juizados Especiais: mandado de segurança contra seus próprios atos e decisões: aplicação analógica do art. 21, VI, da LOMAN. A competência originária para conhecer de mandado de segurança contra coação imputada a Turma Recursal dos Juizados Especiais é dela mesma e não do Supremo Tribunal Federal" (MS-OO24691-MG, rel. Ministro Sepúlveda Pertence, j. 04/12/;2003).
E mais recente
"o julgamento do mandado de segurança contra ato de turma recursal cabe à própria turma, não havendo campo para atuação quer de Tribunal de Justiça, quer do Superior Tribunal de Justiça" (AI 666523 AgR, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator (a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-234 DIVULG 02-12-2010 PUBLIC 03-12-2010 EMENT VOL-02444-02 PP-00415) -
Orientação prevalecente, outrossim, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP; Mandado de Segurança Cível 0100203-60 .2020.8.26.9025; Relator (a): Flavio Artacho; Órgão Julgador: 2a Turma Cível; Foro de São José do Rio Preto - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020) - Não conhecimento do mandamus, com determinação de redistribuição para a 5ª Turma - Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo.”
(TJSP – 6ª TRFzP – MS nº 0103722-27.2023.8.26.9061 – relª. Juíza Eduarda Maria Romeiro Corrêa – j. 12/12/2023). Grifei.

Posto isso, a conclusão é de que cabível, em tese, o Mandado de Segurança contra decisão Colegiada (
Turmas Isoladas e Reunidas
), sendo competente para julgamento as Turmas Recursais Reunidas.

- do MS em julgamento.

No caso, constata-se que o(
a
)(
s
) Impetrante(
s
) se insurge(
m
) contra ato judicial Colegiado –
Acórdão da 3ª Turma Recursal
– que, superada a fase dos Embargos de Declaração (
rejeitados
), em tese, seria irrecorrível.

O fundamento da medida seria a equivocada interpretação dos fatos, culminando no insucesso recursal, em especial, o não reconhecimento do “cerceamento de defesa” causado pela não disponibilização tempestiva dos áudios produzidos na audiência de instrução.

No caso, tanto o juízo de origem, quanto o Colegiado na 3ª TR, suficientemente, fundamentaram a conclusão de inexistência do direito pretendido, ou seja, a alegada ofensa praticada na ação nº 1047843- 71.2019.8.11.0041 (
prestação de contas
), em tramitação na 8ª Vara Cível da Capital.

A limitação do pedido, na reclamação de origem (
nº 1022023-39.2020.8.11.0001 - id. 197257194 – p. 2
), vem absolutamente clara na petição inicial:

“...

02. No dia 22/10/2019, foi ajuizada a ação nº 1047843- 71.2019.8.11.0041 pelos Sr. Anderson, Sra. Thaise, ora Réus, e outros em face das Autoras, distribuído à 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, onde está sendo processado.

03. Trata-se, essa, de ação de exigir contas cumulada com anulação de ata de assembleia e deliberações, assim como indenização por danos materiais e pedido liminar.

04. Isso porque todas os envolvidos (autores e réus) são condôminos do Villa Nova Residence e, além disso, as Autoras desta demanda exerceram os cargos de síndica e subsíndica, motivo pelo qual aquela demanda foi proposta.

05. Ocorre que na referida ação a honra das Autoras foram reiteradamente ofendidas, tendo sido acusadas de manipulação, enriquecimento ilícito, omissão e alteração de ata de assembleia condominial, falsidade ideológica e fraudes, o que será demonstrado adiante
.

06. As condutas dos Réus evidentemente ultrapassaram os limites da alegação de seus direitos, inclusive, devido aos excessos cometidos, constituindo calúnia e difamação, crimes previstos pelos artigos 138 e 139, do Código Penal, respectivamente....”.
Grifei.

Desta forma, inviável o fundamento articulado, principalmente, por não se tratar a decisão Colegiada combatida de teratológica ou proferida com abuso de direito, conforme já anteriormente fundamentado.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
PRELIMIAR.
1.1)
Reconheço a perda de objeto do conflito negativo suscitado por esta Relatoria.
2-
MÉRITO.
2.1)
REVOGO a decisão Monocrática de

id. 283048868, influindo na perda superveniente de objeto do Recurso de Agravo Interno/Regimental.
2.1.1)

Determino, após o trânsito em julgado desta decisão, seja ela riscada, mediante certidão, para e evitar erro de leitura.
2.2)

Denego a ordem impetrada, julgando extinto o processo, com julgamento do mérito, com fundamento no inc. I, do art. 487, do CPC.
3-
Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 10, XXII, da CE
c.c.
art. 25, da Lei nº 12.016/09
c.c.
a Súmula n.º 512/STF
c.c.
a Súmula 105/STJ.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025